Tribunal: TJSP
Processo: 2072045-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Embargos à execução – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*